Tribunal: TJPA
Processo: 0016566-23.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016566-23.2006.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA
PERMITIR O GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DOS MÉDICOS ASSOCIADOS AO SINDICATO QUE TENHAM SIDO APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO DA AGRAVANTE E JÁ TENHAM CUMPRIDO O PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE TEMPORÁRIOS. TEMA 551 STF. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 70, § 1º DA LEI 5.810/94. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. TEMA 551 do STF:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

2. O art. 70, § da Lei 5.810/94 é bastante claro ao expressamente não fazer qualquer distinção entre os servidores quanto à forma de admissão, alcançando servidores efetivos, comissionados e temporários, para fins de contagem de tempo de serviço. Trata-se de aplicação textual, não sobrevindo outro entendimento possível. Não há que se falar, portanto, em interpretação extensiva da lei.

3. Tendo por como premissas a tese firmada no Tema 551 do STF e a previsão contida no art. 70, § 1º da Lei 5.810/94, que confirma a possibilidade de contabilizar como tempo de serviço público aquele prestado sob vínculo temporário para todos os efeitos legais, e considerando que não houve solução de continuidade, não parece razoável que este período seja simplesmente descartado, devendo o servidor iniciar nova contagem para período aquisitivo de férias, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da administração.

4. Outrossim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, não restou evidenciado nas razões recursais nenhum impedimento legal ao direito pleiteado pela agravada. Assim, alinhada ao entendimento jurisprudencial prevalente, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ESTADO DO PARÁ
em Apelação contra a decisão monocrática ID 4189639, que deu provimento ao recurso de Apelação do Sindicato dos Médicos do Pará, reformando a sentença de 1º grau para determinar que a ora agravante se abstenha de impedir o gozo de férias regulamentares dos médicos associados ao sindicato que tenham sido aprovados em concurso público da agravante e já tenham cumprido o período aquisitivo de férias nos seus respectivos contratos de temporários.

O agravante sustenta a impossibilidade legal de aproveitamento do tempo de serviço laborado como servidor público temporário para efeito de gozo de férias em posterior vínculo de servidor público efetivo. Alega que o entendimento prevalente no STF é de que embora a Constituição Federal garanta o direito de férias com a remuneração acrescida de 1/3 aos servidores temporários, não é garantido direito à indenização no caso de não terem sido gozadas, exceto expressa previsão legal.

Aduz ainda que a nomeação em cargo público de provimento efetivo, como no caso em tela, é forma de provimento autônomo ou originário, não guardando qualquer relação com a situação anterior dos servidores.

Outrossim, aponta como equívoco da decisão combatida a interpretação do art. 70, § 1º da Lei Estadual 5.810/94 em que considera a contagem do tempo de serviço laborado na contratação administrativa, caracterizando continuidade no serviço público estadual, por não se adequar ao que determina o art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 07/91.

Por fim, alega que a nulidade dos contratos temporários dos servidores em questão é fato incontroverso, uma vez que reconhecido pela agravada. Assim, expõe que dessa nulidade decorre a impossibilidade da produção de efeitos dos referidos contratos, afastando, consequentemente, o direito ao gozo de férias não usufruídas.

Por essas razões pugna pela reforma da decisão monocrática combatida, para julgar improcedente o recurso de Apelação da Agravada.

O Sindicato dos Médicos do Estado do Pará ofereceu contrarrazões (ID 4189642).

Instado a opinar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno (ID4189644).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

No caso em apreço, os servidores em questão são médicos que já laboravam para a Fundação Santa Casa de Misericórdia por meio de sucessivos contratos temporários, reputados nulos exatamente em virtude do desvirtuamento dessa modalidade de contratação. Não há controvérsia quanto a este fato.

Aprovados em concurso público da agravada, tomaram posse no cargo público logo em sequência, sem que tenha havido solução de continuidade entre o término do contrato temporário e o início do vínculo efetivo.

O agravante alega que o STF não reconhece o direito a indenização de férias acrescidas de 1/3 da remuneração aos servidores temporários, exceto quando houver expressa previsão legal.

Além disso, sustenta que a declarada nulidade dos contratos temporários dos servidores em questão determina a impossibilidade de que estes possam gerar quaisquer efeitos, afastando assim o direito ao gozo de férias não usufruídas.

Não parece ser esse o caso. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1066677, em sede de repercussão geral, firmando a tese do Tema 551 do STF,
in verbis:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifo nosso)

Assim, resta evidente o entendimento da Suprema Corte de que o servidor público contratado temporariamente, reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

E dessa forma tem se posicionado a jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000757-82.2012.8.05.0058 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSEFA DE SANTANA REIS Advogado (s): JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE CIPO Advogado (s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE CIPÓ.
CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDOS DE SALÁRIO, DEPÓSITOS DO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. PRECEDENTES DO STF. TEMA 551
. INSALUBRIDADE. FALTA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento que das contratações nulas, que não se amoldam às exceções constitucionais para a regra do concurso público, não advêm efeitos jurídicos válidos para os contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. II. Mais recentemente, em maio/2020, no julgamento do RE 1066677 (Tema nº 551), também em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. III. Nestas circunstâncias, considerando que os documentos carreados à exordial comprovam que a Autora prestou serviços à Municipalidade entre os anos de 1999 e 2007, reconhece-se à ex-servidora, além dos depósitos do FGTS e diferenças salariais, já reconhecidos na sentença, o direito à percepção dos décimos terceiros salários e férias acrescidas do terço constitucional relativos ao período laborado, respeitada a prescrição quinquenal. IV. Por fim, quanto ao pedido de condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade, não assiste razão à Autora, diante da ausência de comprovação de que faria jus a tais verbas, por depender a pretensão de prova pericial para aferir as condições em que o trabalho era realizado, o que inexiste nos autos. V. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000757-82.2012.8.05.0058, em que figura como Apelante MARIA JOSEFA DE SANTANA REIS e como apelado o MUNICÍPIO DE CIPÓ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2021. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-BA - APL: 00007578220128050058, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –
IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
". Assim, o servidor público contratado temporariamente, reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10009861720208110013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)

Também não merece prosperar a tese trazida pelo agravante de que considerar o aproveitamento do tempo de serviço público laborado como servidor temporário para todos os efeitos legais se caracteriza como uma interpretação extensiva do que prevê o art. 70, § 1º da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará – RJU), colidindo com o que preceitua o art. 4º da Lei Complementar Estadual 07/91, que disciplina a contratação temporária.

Vejamos o que diz o dispositivo:

Art. 70.

Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º

Constitui tempo de serviço público,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
. (grifo nosso)

Ora, como se pode observar, o dispositivo é bastante claro ao expressamente não fazer qualquer distinção entre os servidores quanto à forma de admissão, alcançando servidores efetivos, comissionados e temporários, para fins de contagem de tempo de serviço. Trata-se de aplicação textual, não sobrevindo outro entendimento possível. Não há que se falar, portanto, em interpretação extensiva da lei.

Ademais, este Egrégio Tribunal já vem se posicionando neste sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PATAMAR DE 45%. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ART. 70, § 1º E 131, IX, DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. O ...Ver ementa completaart. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94 determina que,
independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviçopúblico exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade
. 2. Na espécie, restou evidenciado que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporário antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, na forma da lei. 3. Segurança conhecida e concedida. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto relator. Sessão presidida pela Exma. Sra. Diracy Nunes Alves. Belém,

(TJ-PA 08093455820218140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 19/07/2022, SeÃ§Ã£o de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 26/07/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ...Ver ementa completaao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento,
o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade
. 2 -
O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes
. 3 – No caso, restou demonstrado que a autora/agravada efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA. 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatado

(TJ-PA - AC: 00079391520158140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2022)

Assim, não há dúvida quanto à a possibilidade de contagem de tempo de serviço público temporário para todos os efeitos legais, exceto a estabilidade.

Cabe-nos agora verificar se aos servidores em questão, após assumirem o cargo efetivo, assiste o direito de contar o período anterior, em que prestaram serviço público por meio de contratos temporários sucessivos, para fins de gozo de férias. Colha-se o que aponta a jurisprudência pátria acerca do tema:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE EM NOVO CARGO INACUMULÁVEL. GOZO DE FÉRIAS. DIREITO MANTIDO. 1. Havendo vacância pela posse do servidor público em outro cargo inacumulável, sem interrupção no tempo de serviço, o direito à fruição das férias não gozadas transfere-se para o novo cargo. Precedentes do STJ e desta Corte 2. Apelação e remessa desprovidas.

(TRF-1 - AMS: 10830 DF 1999.01.00.010830-2, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO DOLZANY DA COSTA, Data de Julgamento: 19/04/2005, PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 12/05/2005 DJ p.106)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, §§ 3.º E 4.º, DA LEI N.º 8.112/90. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA PARA ABARCAR ALÉM DOS CASOS DE EXONERAÇÃO, TAMBÉM AS HIPÓTESES DE VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior, nos casos em que ocorre a vacância em virtude de posse em outro cargo inacumulável, firmou entendimento no sentido de que o servidor tem direito a fruição das férias ou a sua indenização e, acaso nenhuma dessas hipóteses ocorra, tem direito a fruição de férias no cargo em que tomou posse. Precedentes. 2. Ademais, ainda que assim não fosse, restou consignado no acórdão recorrido que o autor "requereu a transformação do pedido de vacância para exoneração do cargo de Auditor Fiscal, garantindo, nos termos da referida lei, o direito à indenização por férias não-gozadas" (fl. 190/e-STJ), o que ilide eventual argumentação da UNIÃO de afronta ao texto do art. 78, §§ 3.º e 4.º, da Lei n.º 8.112/90. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1070231 PR 2008/0141092-1, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2013)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL. SALDO REMANESCENTE DE FÉRIAS. DIREITO AO USUFRUTO NO ÓRGÃO DESTINATÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1.Tratando-se de vacância por posse em cargo público inacumulável, pertencente à mesma esfera de governo, cujo vínculo com o serviço público se manteve, constitui direito do servidor aproveitar o tempo de exercício no cargo anteriormente ocupado para fins de férias remuneradas, observado, contudo, o interesse da Administração quanto ao período do usufruto. 2.Remessa Oficial conhecida e não provida.

(TJ-DF - RMO: 20130111433620 DF 0007921-33.2013.8.07.0018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/08/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2014 . Pág.: 90)

In Casu
, os servidores vinham prestando serviço à agravada por meio de sucessivos contratos temporários, já tendo suprido a exigência de período aquisitivo para o gozo férias.

Tendo por como premissas a tese firmada no Tema 551 do STF e a previsão contida no art. 70, § 1º da Lei 5.810/94, que confirma a possibilidade de contabilizar como tempo de serviço público aquele prestado sob vínculo temporário para todos os efeitos legais, e considerando que não houve solução de continuidade, não parece razoável que este período seja simplesmente descartado, devendo o servidor iniciar nova contagem relativa ao período aquisitivo de férias, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da administração.

Outrossim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, não restou evidenciado nas razões recursais nenhum impedimento legal ao direito pleiteado pela agravada.

Assim, alinhada ao entendimento jurisprudencial prevalente, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, mantenho integralmente a decisão recorrida e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023